Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. ARTIGO 781 E 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 63 do CPC estabelece que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. O artigo 781, I, CPC (“a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”) deve ser lido em combinação com o artigo 63 do CPC, atentando-se para o prestígio da vontade das partes, uma das diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil de 2015. 1.1. No caso, ao contrário do que considerado na decisão agravada, não consta foro de eleição nos autos. O contrato a que o magistrado de origem se refere (ID 123057959 dos autos de origem) diz respeito ao contrato social da agravante, e não a contrato firmado entre as partes. Além disso, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme enunciado da Súmula 33 do STJ. 1.2. Deve ser reformada a decisão de origem para afastar a declinação de competência para a Comarca do Rio de Janeiro/DF, ficando a cargo do Juízo de origem a análise do pleito de declinação da competência para a circunscrição judiciária do Gama/DF.
2. Agravo de instrumento conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e parcialmente provido.